Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CADADSTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. REGISTRO DE TITULARIDADE. CERTIDÃO DE ÔNUS. PROPRIETÁRIO DIVERSO. DECISÃO REFORMADA.

1. A divergência entre documentos públicos quanto à titularidade do bem não é motivo suficiente para impedir o deferimento da penhora solicitada, mormente se houver suspeita de que a ausência de transferência de propriedade busca evitar o alcance do bem para adimplemento de dívidas do devedor.

2. A penhora servirá para esclarecer a dúvida registral existente, tendo em vista a possibilidade de utilização das medidas legais disponíveis contra a penhora pelo real proprietário do bem.

3. No caso concreto, o Agravante busca o recebimento de verbas devidas pelos Agravados há mais de 8 (oito) anos, mas sem sucesso.

4. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do CPC/15, determina que o julgador utilize os diversos mecanismos disponíveis a ele para o exercício da função jurisdicional.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.